Tribunal: TJMT
Processo: 1046069-24.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO KAUA NASCIMENTO DA CONCEICAO - CPF: 080.770.481-45 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), LUAN CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 035.666.551-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1046069-24.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06 À 09/03/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

EDUARDO KAUA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

Recorrido:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAR O VALOR INDENIZATÓRIO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a instituição financeira, no valor de
R$ 964,38 (novecentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos)
inserida nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.
Com efeito, se a instituição financeira trouxe telas sistêmicas de seu sistema interno informando que o autor é titular do cartão de crédito ELO INTERNACIONAL MULTIPLO numeração final 3203, contratado em 06/07/2021, com diversas movimentações e registros de pagamento, o que foi omitido na petição inicial. Ainda, pelas faturas acostadas aos autos vislumbra-se que eram enviadas mensalmente para o mesmo endereço cadastrado na petição inicial como sendo o endereço do autor, assim,
entendo que há provas do vínculo jurídico e da origem do débito que ensejou a negativação objurgada.

4.
Ora, considerar imprestáveis as telas de computador dizendo-as unilaterais, quando há harmonia de dados,
é procurar desconstituir, sem justa causa
, toda uma fórmula contemporânea de contratação, negando validade casuística ao sistema, tornando-o vulnerável à malícia desarrazoada de quem deve e prefere esquecer a dívida, para tê-la declarada inexistente, embora saiba existente.

5.
Desse modo, analisando todos os documentos apresentados aos autos, as telas sistêmicas possuem eficácia probatória necessária para demonstrar a relação contratual entre as partes, e consequentemente, o débito que motivou a negativação contestada.

6.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

7.
Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrada na origem no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
,

é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

8.
Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Por oportuno, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023